Tribunal: STF
Processo: HC 238587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Alexandre Guilherme Wicthoff contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do AgRg no HC 878.595/PR (eDOC 4, pp. 254-260 e eDOC 10, pp. 18-24).



    Consta dos autos que o paciente, policial civil, foi preso preventivamente, em 1º.12.2023, com outros investigados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, peculato, violação de sigilo funcional e corrupção passiva no exercício da função pública.



    A defesa questionou a segregação perante o Tribunal de Justiça estadual, que denegou a liminar no writ lá impetrado. Irresignada, manejou então habeas corpus perante o STJ, sem sucesso, pois a Ministra Presidente o indeferiu liminarmente (Súmula 691/STF). Na sequência, ajuizou agravo regimental, distribuído ao Ministro Rogério Schietti Cruz, também liminarmente indeferido, o que ensejou a presente impetração. 



    Nesta Corte, reitera as alegações de falta de fundamentação da preventiva, que estaria justificada apenas na condição de policial civil do paciente e no risco à instrução processual, em virtude de possível temor de testemunhas e vítimas (eDOC 1, pp. 2-3).



    Além disso, sustenta que a prisão teria sido mantida sem a existência de perigo concreto à ordem pública e de contemporaneidade para a sua decretação (pp. 4-5). 



    Rechaça o argumento de eventual ocorrência de reiteração delitiva e questiona a ausência de motivos para a não substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    Requer liminarmente a imediata colocação do paciente em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a revogação da preventiva ou, no mínimo, a sua substituição por medidas cautelares alternativas, garantindo-se a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tudo isso, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício para revogar a segregação (p. 13).



    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 10).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, antes do exame do AgRg no HC 878.595/PR pelo Relator, a defesa noticiou a ocorrência do julgamento do mérito do writ pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Por conseguinte, aduziu que a impetração estaria dirigida ao acórdão proferido pela câmara criminal e não mais à decisão monocrática prolatada pelo juiz de origem (eDOC 4, p. 240).



    Na espécie, reputo que a pretensão não merece acolhimento.



    Assim se pronunciou a Corte local ao examinar o habeas corpus lá impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Isso porque o decreto prisional se encontra concretamente fundamentado na necessidade não só de se garantir a ordem pública, mas também para garantir a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal (PROJUDI – Autos ° 0032429-57.2023.8.16.0013, mov. 11.1): 



    ‘[...] 2.4. 4º fato - Peculato e tráfico de drogas 



    [...]



    O relatório de mov. 1.6, p. 22/40, dá conta de que, em análise do aparelho celular de Claudiney Teles Pereira Junior, teria Felipe Teles Pereira, no dia 30.06.2022, às 10:51 horas, enviado fotografia de um porta-malas de um veículo cheio de substância similar a maconha. Minutos depois, às 11:04 horas, Claudiney Teles Pereira Junior encaminhou a fotografia a Gabriel Henrique Carvalho Pereira, dizendo que ‘Gago’ - apelido de Felipe Teles Pereira – estava de posse de 110 (cento e dez) peças ou tabletes de maconha e que, se lhe dessem R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ele entregaria toda essa quantidade. 



    Gabriel Henrique Carvalho Pereira, esclareceu a autoridade policial, é primo de Claudiney Teles Pereira Junior e ostenta histórico por tráfico de drogas – consulta ao Oráculo confirma que, realmente, foi acusado de crime de tráfico de drogas, mas foi absolvido, uma vez que o Juízo entendeu o pedido de absolvição do Ministério Público, em virtude da alegação de ilicitude da entrada da equipe policial na residência, impediria a análise do mérito (autos n.º 0001458-59.2022.8.16.0196 – 9ª Vara Criminal deste Foro Central). 



    Em outros termos, existem elementos relevantes que fazem acreditar que a droga oferecida por Felipe Teles Pereira a Claudiney Teles Pereira Junior e, depois, a Gabriel Henrique Carvalho Pereira é a mesma objeto da apreensão. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil, no mais, em agosto deste ano, efetuou correição na Delegacia de Polícia de Furtos e Roubos de Veículos e verificou que o entorpecente catalogado naqueles autos já havia sido incinerado, sem registro fotográfico, porém. Tudo isso aponta que Felipe Teles Pereira, em companhia de Alexandre Guilherme Wicthoff, Paulo César do Nascimento Ariente, André Luiz Carvalho dos Anjos e Marcos José da Silveira, apropriou-se do entorpecente e vendeu a terceiros. Quando menos, expôs à venda a droga. Nessa linha, o fato existiu e há indícios suficientes de autoria quanto aos imputados. A liberdade dos representados, ademais, é prejudicial à ordem pública, dados a gravidade concreta da conduta e o perigo de reiteração, bem como o potencial dano à investigação (art. 312, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal). 



    Realmente, eram investigadores de polícia, cargo ora denominado agente de polícia judiciária. A pretexto de identificar e prender criminoso, apropriaram-se de entorpecente e o revenderam ou, ao menos, expuseram à venda. Atuaram, quando menos, como traficantes de drogas, em deslealdade à instituição. 



    Esse enredo, ora admitido, em tese, como verdadeiro – ao menos a partir daquilo que se pode esperar neste momento, em que a investigação ainda se desenrola –, dispensa maior comentário. É indefensável que servidores policiais, a quem incumbe a repressão penal, pratiquem ato de ofício não com o fim de exercer a função, mas com a pretensão de desviar o objeto do delito e auferir vantagem indevida com a venda do entorpecente. 



    A gravidade concreta é mais do que evidente, a indicar, também, a periculosidade social dos agentes. Sobre o tema: [...]



    Em acréscimo, este não é o único fato objeto da representação, a demonstrar, em princípio, que os representados, a pretexto do trabalho cumpriam escala de serviço – e fora dela também, presumivelmente – para praticar infrações penais. O perigo de reiteração, caso mantidos em liberdade, é ponderável. 



    Além disso, ao se comportarem como, em tese, criminosos, com o uso da insígnia de policial civil, não é desautorizada a conclusão de que testemunhas e suas eventuais vítimas deles tenham medo – qualquer pessoa teria, ao menos, receio de se comprometer. Ainda, se em liberdade estiverem, ponderável a chance de que, conhecedores dos meandros das delegacias de polícia e com contato com colegas, venham a atrapalhar o desenlace da apuração. O potencial dano à investigação é, igualmente, factível. 



    Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal). Todas se mostrariam inócuas e incapazes de garantir a ordem pública e a investigação criminal. 



    Esses elementos de convicção aderem à constatação da descrição do boletim de ocorrência nº 669561/2022, em que Felipe Teles Pereira, acompanhado dos policiais civis Alexandre Guilherme Wicthoff, Paulo César do Nascimento Ariente, André Luiz Carvalho dos Anjos e Marcos José da Silveira, teria abordado veículo GM/Prisma, prata, placas com inicias ARW, o qual estava com o porta-malas com 100 (cem) tabletes de maconha. 



    O boletim de ocorrência, registrado por Alexandre Guilherme Wicthoff, às 02:49 horas do dia 30.06.2022, indica que o fato se deu às 22:30 horas do dia 29.06.2022. O início da formalização do flagrante – aponta o mov. 1.1 dos autos nº 0002359-27.2022.8.16.0196 – ocorreu no dia 30.06.2022, às 14:41 horas. 



    [...]



     - 5º fato – Concussão, peculato e tráfico de drogas 



    [...]



    Os relatórios de movs. 1.6, p. 41/56, e 1.5 revelam que, no dia 12/07/2022, às 16:02 horas, Claudiney Teles Pereira Junior disse, por mensagem, a Gabriel Henrique Carvalho Pereira que ‘Gago’ – apelido de Felipe Teles Pereira – estava de posse de ‘100 k de V’, que seriam 100 (cem) quilogramas de maconha, bem como que aceitava qualquer proposta. 



    Esses elementos de convicção aderem, em princípio, à constatação da descrição do boletim de ocorrência n.º 713509 /2022, datado de 11.07.2022, em que uma equipe policial da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba descreveu ter recebido notícia anônima de que em determinado endereço haveria ‘desmanche’ de automóveis. 



    A descrição prossegue dizendo que, no local, os policiais civis encontraram um caminhão com 246,72 (duzentos e quarenta e seis) quilogramas de maconha, o qual seria conduzido por um paraguaio de nome Cristhian Ramon Ferreira Gomes e, em fuga, teria dispensado a chave do caminhão no meio do mato. 



    No relato, há, ainda, o apontamento de que Gilberto Soares Gouveia seria o proprietário do local e teria dito à equipe que apenas cedeu o espaço para que o motorista pernoitasse, a pedido de um terceiro, pois seriam colegas de profissão. 



    Nesse episódio, atuaram os policiais civis André Luiz Carvalho dos Anjos, Marcos José da Silveira, Alexandre Guilherme Wicthoff, Claudinei da Silveira e Felipe Teles Pereira, todos, na época, lotados na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba (vide boletim de ocorrência juntado no mov. 1.14). Tudo ou quase tudo o que constou na descrição da ocorrência, entretanto, é infirmado por elementos de convicção levantados pela autoridade representante, a indicar que os fatos se deram de maneira bem diversa.



     [...]



    De maneira resumida, o que descreve com detalhes a representação policial e os relatórios de movs. 1.6, p. 41/56, e 1.5 é que, entre 11.07.2022 e 14.07.2022, Yago Barbosa Gouveia explica a Jheyson Barbosa Gouveia que a Polícia estava na chácara e que, depois, seguiu-a até a Delegacia. Envia, nesse contexto, localização que coincide com local próximo à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba. Argumenta que os policiais pediram R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de ‘acerto’ e que, por isso, o ‘Véio’ havia sido liberado. 



    Em outro diálogo, Yago Barbosa Gouveia fala a Jheyson Barbosa Gouveia que, no dia seguinte, os policiais retornaram à chácara para tirar o caminhão e que, sobretudo, eles estavam em posse da chave do veículo, o que desmente o descrito no boletim de ocorrência. 



    [...]



    Ainda, há preocupação em fazer ‘acerto’ para que o motorista paraguaio também seja libertado. Não bastasse, Yago Barbosa Gouveia responde que Gilberto Soares Gouveia foi até a Delegacia de Polícia e que, lá, foi instruído sobre o que dizer quanto à localização do caminhão na chácara. 



    No dia 14.07.2022, ‘Véio’ diz a Yago Barbosa Gouveia que o caminhão tinha 1.250 (mil, duzentos e cinquenta quilogramas) de maconha, mas que, na Delegacia de Polícia, formalmente, constaram apenas ‘200 e poucos’, classificando o trabalho da equipe policial como Yago Barbosa Gouveia fala a Gilberto Soares Gouveia que houve pagamento para que ‘Véio’ fosse liberado. Em outro trecho, em que são interlocutores Yago Barbosa Gouveia e ‘Véio’, verifica-se que houve exigência de pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que, no fim, foram entregues R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). ‘patifaria’, porque ‘os caras roubou mesmo’ (sic) e seriam ‘pilantras’. 



    [...].



    [...]. A testemunha sigilosa nº 5, por sua vez, reconheceu Alexandre Guilherme Wicthoff e Claudinei da Silveira como 2 (dois) dos policiais presentes no local. 



    A corroborar a ocorrência, ao menos em tese, das infrações penais objeto de investigação, a autoridade representante, depois de identificar ‘Véio’ ou ‘Véio João’ como João Maria Costa, verificou que possuía mandado de prisão, em aberto, desde 19.10.2021. Haveria de ter permanecido preso, mesmo que se abstraísse todo o enredo ora exposto, por força dessa ordem judicial, o que não aconteceu. 



    A liberdade dos representados, ademais, é prejudicial à ordem pública, dados a gravidade concreta da conduta e o perigo de reiteração, bem como o potencial dano à investigação (art. 312, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal). 



    Realmente, eram investigadores de polícia, cargo ora denominado agente de polícia judiciária. A pretexto de identificar e prender criminosos, apropriaram-se de entorpecente e o revenderam ou, ao menos, expuseram à venda. Atuaram, quando menos, como traficantes de drogas, em deslealdade à instituição. 



    Esse enredo, ora admitido, em tese, como verdadeiro – ao menos a partir daquilo que se pode esperar neste momento, em que a investigação ainda se desenrola –, dispensa maior comentário. É indefensável que servidores policiais, a quem incumbe a repressão penal, pratiquem ato de ofício não com o fim de exercer a função, mas com a pretensão de desviar o objeto do delito e auferir vantagem indevida com a venda do entorpecente.



    No ponto, consulta ao sistema Oráculo registra que João Maria Costa, o ‘Véio’ ou ‘Véio João’, tem extensa ficha criminal, que se iniciou no longínquo ano de 1995. [...]. Enfim, se, para alguém letrado em ilícitos penais graves, os ora representados são denominados de ‘pilantras’ – que significa mau caráter, desonesto – e ‘patifes’ – que significa que não têm vergonha, canalhas –, devem, aos olhos da lei processual penal e da sociedade, ser reconhecidos, no mínimo, como perigosos e incapazes de responder a uma investigação ou a um processo em liberdade. Sobre o tema: [...].



    Em acréscimo, este não é o único fato objeto da representação, a demonstrar, em princípio, que os representados, a pretexto do trabalho, cumpriam escala de serviço – e fora dela também, presumivelmente – para praticar infrações penais. O perigo de reiteração, caso mantidos em liberdade, é ponderável. 



    Além disso, ao se comportarem como, em tese, criminosos, com o uso da insígnia de policial civil, não é desautorizada a conclusão de que testemunhas e suas eventuais vítimas dele tenham medo – qualquer pessoa teria, ao menos, receio de se comprometer. Ainda, se em liberdade estiverem, ponderável a chance de que, conhecedores dos meandros das delegacias de polícia e com contato com colegas, venham a atrapalhar o desenlace da apuração. Veja-se que 5 (cinco) pessoas foram ouvidas em condição de sigilo. O potencial dano à investigação é factível. 



    Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal). Todas se mostrariam inócuas e incapazes de garantir a ordem pública e a investigação criminal. […]’ 



    Com efeito, a manutenção da constrição cautelar do paciente está respaldada na prova de existência do crime e satisfatórios indícios quanto à autoria. 



    Veja-se que as situações fáticas supramencionadas mostram-se suficientes para configurar robustos indícios de que a liberdade de locomoção dos pacientes pode ensejar risco à ordem pública, ao regular prosseguimento da instrução criminal, além de obstar a eficácia da aplicação da lei penal. Isso se evidencia até mesmo pelo fato de que as testemunhas ouvidas no decorrer do procedimento investigatório resguardavam-se mediante o sigilo. 



    Assim, confrontando a fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora com os argumentos trazidos pela parte impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade no decreto prisional, porquanto foram ponderados suficientemente os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva, atendendo não somente aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como também ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Outrossim, a discussão acerca da existência da materialidade do delito sabidamente não é cabível nesta estreita via do habeas corpus (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0043972- 96.2023.8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 17.07.2023). 



    Quanto à alegação no sentido de que a prisão preventiva foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público, uma vez que o Magistrado coator acolheu a representação da Autoridade Policial, não se constata a nulidade almejada. 



    [...]



    In casu, a prisão foi decretada pelo Juízo a quo após ter sido formulada representação pela Autoridade Policial, que instruiu seu requerimento com documentos obtidos a partir das investigações realizadas. Veja-se que o d. Juízo formou sua convicção pela livre apreciação do fato, ponderando que estavam satisfeitos os requisitos dos artigos 313, inciso I, 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. 



    [...]



     Assim, embora os fundamentos elencados, não existe atuação de ofício na decisão, pois a representação da Autoridade Policial foi capaz a afastar a inércia do Juízo, permitindo que pondere e decida o instituto que considere mais adequado. 



    Ainda, a argumentação de falta de contemporaneidade para a aplicação da medida também é facilmente refutada, posto se tratar de diversas condutas ilícitas supostamente praticadas por agentes públicos da polícia judiciária, de modo que não é a contemporaneidade dos fatos, mas a atualidade dos riscos que a liberdade representa à ordem pública que justifica a decisão. 



    Por fim, não há que se falar em incompatibilidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a constrição é compatível com o princípio invocado:



    [...]



    Sob a luz da argumentação acima exposta, constata-se que inexiste incompatibilidade da coexistência da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, especialmente quando a imposição da medida cautelar excepcional está embasada em dados concretos, como é o caso dos autos. 



    Por fim, alegadas condições pessoais favoráveis não possuem o condão de impedir a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, em razão da presença dos requisitos necessários para a decretação da medida, com fulcro em elementos informativos preliminares que externam solidez quanto ao fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    E, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal, haja vista sua insuficiência e inadequação ao caso concreto. 



    Logo, por não vislumbrar qualquer coação ilegal, a denegação do writ é medida que se impõe. 



    Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus, a fim de manter a prisão preventiva dos pacientes, pois não verificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção” (eDOC 4, pp. 244-252, grifei).



    À primeira vista, reputo que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada, demonstrada a prova da existência dos crimes, indícios suficientes de autoria e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente, o que justifica, até este momento, a medida como forma de garantir a ordem pública. Além disso, como salientado pelas demais instâncias, a gravidade da conduta encontraria reforço na circunstância de os supostos crimes terem sido praticados por agentes policiais.



    Tanto o juiz de piso quanto o Tribunal de Justiça paranaense destacaram, em especial, o contrassenso da conduta imputada ao paciente e a coinvestigados de supostamente apropriarem-se de entorpecentes apreendidos em operações policiais e expô-los à venda e/ou revendê-los.



    Observo, ainda, não ser possível analisar, diante da limitação cognitiva do habeas corpus, o argumento trazido pela defesa no sentido de que o risco à instrução processual estaria baseado em presunções de temor de testemunhas. No ponto, os impetrantes asseveram que “[q]uase metade das testemunhas (cinco de onze) são policiais civis, colegas de trabalho. A outra parcela das testemunhas, indicadas na condição de ‘sigilosas’, diz respeito a réus em ação penal de crimes relacionados ao tráfico de drogas (fatos distintos dos presentes autos). Parte delas, inclusive, está presa pela prática de tais delitos” (eDOC 1, p. 3). 



    A notícia que se tem nos autos é a de que algumas testemunhas foram ouvidas no decorrer do procedimento investigatório com a garantia de sigilo acerca de suas qualificações. Tal circunstância indica, no mínimo, algum temor ou insegurança por parte delas.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. 



    Por fim, as instâncias anteriores pontuaram que a conjuntura indicaria a imprescindibilidade da preventiva, razão pela qual inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Assim, em análise perfunctória, cabível neste âmbito, não constato ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia cautelar. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente